Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos e repetição de indébito. Embargos de declaração contra o acórdão.
2 – Quitação. Alegação baseada em fatos posteriores ao julgamento. A alegação do embargante de que já houve a quitação do contrato leva em consideração os fatos de fim de dezembro de 2020, enquanto a sentença sobre a qual o acórdão se debruçou é de julho de 2020, acórdão de novembro. Logo, os fatos em que o embargante se baseia são posteriores, de modo que não podem ser examinados sem contraditório e com supressão de instância. Como o acórdão é título executivo judicial, deve promover a sua execução na origem, quando os elementos de instrução podem ser examinados.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.